Tribunal: TJBA
Processo: 8059165-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059165-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO AGRAVADO: SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. EMPRESA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A empresa pública possui natureza jurídica de direito privado, não se enquadrando na isenção prevista no art. 5º da Lei Estadual n.º 12.373/2011. Precedentes desta Corte. Agravo interno conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8059165-84.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como Agravado, SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora